Tribunal: TJES
Processo: 5011256-86.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011256-86.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEBSON CONCEICAO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. CRIME CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alegou insuficiência probatória, nulidade por afronta ao art. 155 do CPP, afastamento das qualificadoras e absolvição quanto ao crime conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; e (iii) determinar se há justa causa para a submissão do crime de porte ilegal de arma de fogo ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. Os indícios de autoria decorrem da narrativa da vítima, dos depoimentos judicializados dos policiais e da confissão extrajudicial do recorrente, posteriormente retratada em juízo.

5. A utilização de elementos inquisitoriais é válida quando corroborada por provas produzidas sob o contraditório, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

6. As qualificadoras encontram respaldo em elementos que indicam motivação relacionada a dívida oriunda do tráfico de drogas e ataque surpresa contra vítima que dormia em sua residência.

7. A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

8. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a materialidade do crime conexo quando sua utilização é demonstrada por prova oral e confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia pode ser fundamentada em elementos inquisitoriais corroborados por provas judicializadas.

2. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

3. A ausência de apreensão da arma não impede a persecução do crime de porte ilegal quando existirem outros elementos probatórios idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 78, I, 155 e 413, § 1º; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 14, II, e 150, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.026.418/ES, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJe 11.05.2026; STJ, AgRg no HC 1.058.856/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10.02.2026; STJ, AgRg no AREsp 1.388.977/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5011256-86.2025.8.08.0030

RECORRENTE
: CLEBSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
CLEBSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face da Sentença de págs. 115/117 do ID 15402650, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e II c/c art. 14, inc. II; no art. 150, §1º, todos do Código Penal; e no art. 14 da Lei 10.826/03.

Nas razões recursais (ID 19034137), a defesa técnica sustenta que (i) há nulidade por afronta ao art. 155 do CPP, pois a pronúncia baseou-se em elementos colhidos na fase inquisitorial, de modo que o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu; subsidiariamente: (ii) o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima por terem sido aplicadas com base exclusivamente em provas produzidas em sede policial. Ademais, requer (iii) a absolvição pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03

O Magistrado manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (pág. 155 do ID 15402650).

Contrarrazões ao ID 20103035, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16012283 e ID 20203602), no mesmo sentido.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de págs. 02/03 dos autos de origem:

[...] DO FATO I – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO.

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 09 de janeiro de 2018, às 12h18min, na Rua Capitão José Maria, S/N, bairro Araçá, no interior da residência da vítima, Linhares/ES, o denunciado CLEBSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, tentou matar a vítima GABRIEL SOUZA CAMPOS, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima, por erro na pontaria e também em razão da vítima empreender fuga do local do crime.

Consta nos autos que, no dia e local dos fatos, a vítima estava dormindo em sua residência no local mencionado acima, momento em que o denunciado adentrou em sua casa e efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo calibre .32, sem a vítima estivesse esperando.

Restou apurado que, após denunciado efetuar o primeiro disparo, a vítima acordou-se e, em seguida, empreendeu fuga aproveitando-se que o denunciado estava recarregando a arma portava.

Apurou-se que a motivação do crime é torpe, repugnante, em razão da vítima possuir uma dívida que totaliza o montante de R$300,00 (trezentos) reais com o denunciado decorrente da compra de drogas.

Ficou evidenciado, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado entrou na residência da vítima enquanto esta dormia e efetuou disparos de arma de fogo sem que esta estivesse esperando, surpreendendo-a.

Registre-se, por fim, que o denunciado confessou a prática do crime (fl.27).

DO FATO II – DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Emerge, ainda, dos autos que o denunciado entrou na residência da vítima, sem autorização, para matá-la, de posse de uma arma de fogo.

DO FATO III -- CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Ficou comprovado que o denunciado após a prática do crime de homicídio contra a vítima GABRIEL SOUZA CAMPOS vendeu a arma de fogo que utilizou para um desconhecido pela quantia de R$800,00 (oitocentos) reais.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.03/04); e do Relatório Final (fls.28/30), bem como a prova testemunhal e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado CLEBSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 150, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro c/c artigo 16 da Lei 10.826/2003, em concurso material.[...]

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

A expressão "indícios suficientes", conforme a melhor doutrina, traduz um
standard
probatório que se situa para além da mera possibilidade ou conjectura, mas aquém da certeza absoluta. Exige-se uma probabilidade elevada de que o réu seja o autor do delito, com base em elementos de prova que confiram plausibilidade à narrativa acusatória.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Boletim Unificado de fls. 06/07, na Ficha de Internação e Alta de fl. 56 e no Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 57/59-v, todos ao ID 15402650.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme extrai-se da própria sentença de pronúncia.

No relato prestado pela vítima à autoridade policial (fl. 08, ID 15402650), o ofendido asseverou a dinâmica delituosa. Relatou que encontrava-se dormindo em seu domicílio quando o acusado adentrou o cômodo e deflagrou disparos em sua direção, ressaltando que logrou evadir-se do local enquanto o atirador recarregava o tambor da arma. O ofendido apontou a preexistência de dívida de R$ 300,00 (trezentos reais) advinda da aquisição de entorpecentes junto ao recorrente, que era seu vizinho, fato que teria motivado a ação.

Corroborando as afirmativas da vítima, tem-se a assunção de culpa do recorrente na fase inquisitorial. No termo de interrogatório de fls. 30/31, ID 15402650, Clebson Conceição dos Santos confessou a prática delitiva, admitindo ter invadido a residência e efetuado disparos com revólver calibre.32. Justificou a ação em supostas ameaças pretéritas e admitiu a subsequente alienação do artefato por R$ 800,00 (oitocentos reais). Embora tenha se retratado em juízo, negando a autoria, o recorrente reconheceu a sua assinatura no termo de confissão extrajudicial.

Ademais, sobrevieram os testemunhos dos Policiais Militares Douglas Sian Cardoso dos Santos e Walter Negrelli, bem como do Policial Civil Vanderli Nascimento Santos, prestados sob o contraditório. Os agentes afirmaram que, acionados para o atendimento da ocorrência, lograram contato direto com a vítima no hospital. Nesse momento, a vítima apontou, de viva voz, seu vizinho como o autor dos disparos.

“[...] Disse que não se recorda da ocorrência; Disse que, depois de lido, se recorda do histórico do Boletim Unificado; Disse que confirma o Boletim Unificado de fls.06/07; Disse que quando foi acionado a vítima já estava no hospital, bem debilitado, em estado grave e só havia dito que seria alguém da rua dela, e com mais cuidado, conseguiu identificar a rua para ver se encontrava o autor [...]”. (PMES Douglas Sian Cardoso dos Santos, depoimento prestado na esfera judicial à fl.74).

“[...] Disse que, depois de lido o Boletim Unificado de fls.06/07, se recorda dos fatos; Disse que confirma o Boletim Unificado; Disse que se deslocaram até o hospital HGL e a vítima relatou o nome do acusado e onde morava; Disse que rodou o bairro, mas não localizou o autor. [...]”. (PMES Walter Negrelli, depoimento prestado na esfera judicial à fl.74).

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa sustentada pela defesa, existem indícios suficientes de que o recorrente supostamente teria concorrido para a tentativa de homicídio.

A tese defensiva central é a de que a acusação se funda exclusivamente em testemunhos por "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), uma vez que as vítimas não teriam reconhecido visualmente o recorrente como o autor dos disparos. De fato, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma restritiva quanto à admissibilidade da pronúncia lastreada unicamente em depoimentos indiretos ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

Ocorre que, no caso concreto, os indícios de autoria não se resumem a testemunhos indiretos. O que se tem nos autos é um mosaico de provas e informações que, interligadas, formam um quadro coeso e robusto de indícios que apontam para o recorrente.

Os testemunhos judiciais prestados pelos policiais Douglas Sian e Walter Negrelli não se configuram como narrativas de boatos difusos ou rumores de procedência incerta. Os agentes carrearam a juízo a declaração que ouviram de forma direta e pessoal da própria vítima, colhida no hospital logo após o evento. O testemunho do policial que afirma em juízo ter escutado a vítima apontar como encontrar o agressor é prova judicializada de que aquela declaração foi proferida pelo ofendido, dotando-se de valor probatório.

Soma-se o fato de que a pronúncia integra a confissão extrajudicial prestada pelo acusado, o qual revelou detalhes sobre a compra da arma e a invasão do recinto. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo perfilham o entendimento de que não há violação ao art. 155 do CPP nas hipóteses em que elementos produzidos na fase inquisitorial são corroborados por depoimentos prestados por agentes estatais na fase judicial, propiciando um lastro probatório misto. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e, na análise de ofício, não vislumbrou flagrante ilegalidade capaz de afastar a pronúncia mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 2.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada atribuiu indevidamente valor probatório a elementos inquisitoriais e a depoimentos judiciais de natureza indireta, em afronta ao art. 413 do Código de Processo Penal, que exige indícios suficientes de autoria, superiores à mera suspeita. Argumenta que os depoimentos da mãe do agravante e dos policiais militares são de ouvir dizer, sem percepção direta dos fatos, e que foram superados pela declaração judicial da própria vítima, que desautoriza a versão inquisitorial.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, a revogação da decisão de pronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, fundamentada em elementos inquisitoriais e depoimentos judiciais, está em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal, que exige demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza própria da condenação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. 5. A decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos inquisitoriais corroborados por depoimentos judiciais, incluindo confissão extrajudicial do réu na presença de advogado, declarações detalhadas da vítima na polícia, depoimento da mãe do réu e informações de policial militar. 6.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de elementos colhidos no inquérito, acrescidos de depoimentos prestados em juízo, para respaldar a decisão de pronúncia
. 7. Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza própria da condenação. 2.
A utilização de elementos colhidos no inquérito, corroborados por depoimentos prestados em juízo, é admitida para fundamentar a decisão de pronúncia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, a; CF/1988, art. 105, III; CPP, art. 413; CPP, art. 654, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 907.533/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2025; STJ, HC 784.263/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024. (
STJ; AgRg-HC 1.026.418; Proc. 2025/0301720-9; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Maria Marluce Caldas; DJE 11/05/2026
) – destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. INDÍCIOS JUDICIALIZADOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS OU TESTEMUNHOS INDIRETOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. INADEQUAÇÃO DO REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário juízo de certeza próprio da condenação. 2.
Na espécie, a Corte de origem reconheceu a presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria com base em laudos periciais, confissão extrajudicial do acusado e prova oral produzida em juízo, a qual corroborou os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, evidenciando conflitos prévios entre vítima e acusado e a motivação do delito
. 3.
Não há nulidade quando a pronúncia não se funda exclusivamente em elementos do inquérito policial ou em testemunhos de ouvir dizer isolados, mas em conjunto probatório harmônico, submetido ao contraditório, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.
4. A pretensão defensiva de afastar a pronúncia, por alegada insuficiência probatória, demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-HC 1.058.856; Proc. 2025/0484444-1; BA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/02/2026; DJE 10/02/2026
) - destaquei

Assim, observo que o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(
TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024
)

Quanto ao pleito de afastamento das qualificadoras do inciso I e IV do art. 121, §2º, a defesa alega que seria devido porque o juízo sentenciante não indicou os elementos concretos produzido em sede judicial que se mostrem capazes de sustentar as qualificadoras.

No entanto, tal fundamentação não merece prosperar, uma vez que há provas nos autos, inclusive a oitiva da vítima em sede policial, que retratam que a motivação do crime teria sido a existência de dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes, o que configura motivo torpe. Também se extrai dos testemunhos o fato de a vítima ter sido alvejada enquanto estava em sua casa, dormindo, o que implica em emboscada, em método que “
dificult
a
ou torn
a
impossível a defesa do ofendido
”. Conforme explicitado anteriormente, a existência de conjunto probatório coeso, formado por provas produzidas em sede policial e judicial, possibilita a manutenção da sentença de pronúncia.

No que tange à qualificadora do motivo torpe (art.121,§ 2º, I, do CP), a acusação aponta que o crime foi praticado por vingança, em razão de uma suposta dívida por compra de entorpecentes. Tal motivação, caracterizada pela abjeção, pela vileza e pela flagrante desproporcionalidade entre a suposta ofensa e a reação criminosa, encontra amparo nos relatos da vítima em sede policial. A análise sobre se tal móvel se reveste, de fato, da torpeza exigida pelo tipo penal é matéria afeta ao mérito, a ser decidida pelos jurados. A ver precedentes deste E. Tribunal nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. [...]. III. Razões de decidir 3. A materialidade está comprovada por laudos periciais e a autoria encontra suporte em depoimentos de testemunhas protegidas e da genitora da vítima que indicam o réu como mandante e líder do grupo criminoso preenchendo os requisitos do art. 413 do CPP. 4.
As qualificadoras do motivo torpe (dívida de tráfico) perigo comum (disparos em comércio aberto) e recurso que dificultou a defesa (surpresa e superioridade numérica) não são manifestamente improcedentes e devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença
. 5. [...] (
TJES; RSE 5001611-03.2026.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data 07/04/2026
) – destaquei

IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121 § 2º INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da serra/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima em razão de disparos de arma de fogo efetuados em concurso de agentes culminando na morte da vítima. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do réu; e (II) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia. III. Razões de decidir a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência relatórios policiais e laudo de exame cadavérico constantes dos autos. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e corroborados em juízo indicam de forma consistente a possível participação do recorrente no homicídio especialmente diante das ameaças prévias relacionadas a dívida vinculada ao tráfico de drogas. A versão defensiva de insuficiência probatória não afasta os indícios existentes devendo eventuais controvérsias ser dirimidas pelo tribunal do júri juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes o que não se verifica no caso concreto.
Há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe consistente em dívida relacionada a entorpecentes
. Verifica-se em tese a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima diante da superioridade numérica dos agentes e da surpresa do ataque com disparos efetuados enquanto a vítima estava desarmada e em fuga. lV. Dispositivo recurso desprovido. (TJES; RSE 5043691-59.2025.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Data 31/03/2026)

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art.121,§2º, IV, do CP), a narrativa fática descreve que a vítima foi surpreendida em sua residência, enquanto dormia. O fator surpresa, ínsito a tal
modus operandi
, é o elemento que caracteriza a qualificadora, a qual, longe de ser manifestamente improcedente, encontra eco robusto na prova oral colhida.

Nesse sentido, há histórico de julgados reconhecendo a qualificadora do art. 121, §2º, inciso VI, do CP nos casos em que a vítima é surpreendida em sua residência, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 8- a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente descabidas devendo sua apreciação competir ao Conselho de Sentença em respeito ao princípio do juiz natural. 9-
há elementos mínimos que indicam a presença do motivo torpe relacionado à cobrança de dívida de tráfico de drogas e do recurso que dificultou a defesa da vítima surpreendida durante a madrugada no interior de sua residência e desarmada.
[...] (
TJES; ApCrim 0002637-79.2017.8.08.0049; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Data 07/04/2026
) – destaquei

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA - COMPROVAÇÃO - QUALIFICADORAS - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - SURPRESA - MOTIVO TORPE - PUNIÇÃO - FURTO DE ARMA PERTENCENTE À QUADRILHA - CONFIGURAÇÃO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO. - Presentes elementos suficientes para a comprovação da materialidade delitiva e existindo indícios satisfatórios da autoria do crime de homicídio qualificado, deve ser mantida a sentença de pronúncia -
As evidências de que a vítima teria sido surpreendida em sua residência com o ataque do recorrente e demais comparsas, são indícios de ataque inopinado que dificultou a defesa do ofendido
- Os indícios de que o delito teria sido motivado por mera suspeita de que o ofendido teria furtado uma arma de fogo de propriedade do recorrente e dos demais acusados, configura a qualificadora do motivo torpe.

(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024122104920001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 13/12/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2022
) – destaquei

Isto posto, mantém-se a pronúncia nos termos da sentença vergastada, incluindo as qualificadoras mencionadas, isso porque a exclusão das qualificadoras apenas pode se dar nos caos em que inexistir qualquer elemento nos autos que ampare a possibilidade de incidência das qualificadoras. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. S
omente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
[...]

(
STJ - AgRg no AREsp: 2474728 PI 2023/0356855-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 04/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024
) – destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto aos fatos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação detalhada das provas.
As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem respaldo nos autos, o que não ocorre no caso, pois há elementos que indicam a prática do crime por motivo torpe e mediante meio que dificultou a defesa da vítima.
A jurisprudência estabelece que a desclassificação para lesão corporal somente é possível quando há prova segura da ausência de animus necandi, o que não se verifica nos autos, uma vez que os disparos foram efetuados contra a vítima Maria Eduarda em circunstâncias que indicam o dolo homicida. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, não exigindo prova da efetiva corrupção do menor, bastando a demonstração de sua participação nos fatos, circunstância devidamente evidenciada nos autos. A fixação de honorários advocatícios dativos deve ser realizada pelo juízo de origem no momento oportuno, conforme entendimento consolidado da Segunda Câmara Criminal do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das provas.
As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer amparo nos autos.
[...]

(
TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 50108266420248080000, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal
) – destaquei

O recorrente pleiteia, ainda, a absolvição pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), pois argumenta que sem a apreensão da arma e o laudo pericial balístico, não há comprovação da materialidade do crime.

A regra de competência, ditada pelo art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Tribunal do Júri.

Essa
vis attractiva
do Júri, contudo, não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a submissão dos crimes conexos ao Conselho de Sentença "depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria" (STJ, AgRg no Ag em REsp 1.621.078).

No que se refere à existência de prova de materialidade, o Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência de que a ausência de apreensão e perícia da arma não induz à atipicidade da conduta, desde que o porte e a utilização do armamento sejam evidenciados por outros meios de prova, no caso, notadamente prova oral e confissão. Colaciono julgado exemplificativo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA . PRESCINDIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS . AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO OBJETO. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1.
Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo. 2. Apesar de não haver sido possível a apreensão da arma alegadamente portada pelas Agravantes, a Corte local concluiu que há indícios mínimos de materialidade e autoria
, especialmente em razão das informações prestadas pelas Acusadas e da existência de imagens nas quais estas empunham objetos que são, no mínimo, muitos similares a armas de fogo . 3.
Ante existência de lastro probatório mínimo, mostra-se adequada a instauração da ação penal, no curso da qual poderão ser discutidos a credibilidade destes indícios iniciais,
bem como produzidas outras provas destinadas a localizar o armamento alegadamente portado ou a melhor identificá-lo mediante exame das imagens presentes no autos. 4. Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no AREsp: 1388977 SE 2018/0280441-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019
) – destaquei

No caso em análise, as feridas balísticas documentadas atestam a lesividade da arma. Além disso, o recorrente descreveu à autoridade inquisitorial (fls. 30/31, ID 15402650) ter adquirido o revólver calibre.32 dias antes por R$ 1.000,00 (mil reais), e vendido a arma a terceiro após o evento por R$ 800,00 (oitocentos reais).

A dinâmica fática afasta a aplicação imediata do princípio da consunção. O postulado pressupõe que o crime meio atue em nexo de dependência instrumental para o cometimento do crime fim.

Existem indícios da presença de desígnios autônomos. A confissão indica a aquisição do artefato dias antes do fato (configurando posse pretérita) e atesta a venda da arma após a tentativa de homicídio. O ato de, supostamente, portar o revólver e aliená-lo após o crime contra a vida consubstancia conduta autônoma, lesionando a incolumidade pública de forma independente.

Havendo indícios de desígnios autônomos e contextos fáticos distintos, afasta-se a absolvição sumária ou a desclassificação por consunção na fase de pronúncia, remetendo-se ao Plenário do Júri a mensuração das condutas. A decisão que submeteu os crimes conexos ao Conselho de Sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.